Tribunal: STJ
Processo: 0032298-87.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943069 - PR (2025/0185047-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MAVILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE STURION DE PAULA - PR036505
GUSTAVO ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA - PR047599
RAQUEL ROCHA ROBERTO MUNIZ - PR091810
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF.
COISA JULGADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II – Esta corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial,
rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em
execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da
Súmula 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53191529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e235b56-4b8d-443e-917c-addb61941243

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e235b56-4b8d-443e-917c-addb61941243

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943069 - PR (2025/0185047-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MAVILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE STURION DE PAULA - PR036505

GUSTAVO ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA - PR047599

RAQUEL ROCHA ROBERTO MUNIZ - PR091810
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADOS
: RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364

ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198

MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF.
COISA JULGADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II – Esta corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial,
rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em
execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da
Súmula 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MAVILLAR CONSTRUTORA E
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo
INCORPORADORA LTDA
Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi
conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do
-E, V, do
art. 21
RISTJ, com fundamento na incidência da
porquanto a parte deixou
Súmula n. 283/STF,
de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, além da
impossibilidade de rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao
teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA52292903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: cdc06f43-3846-4ca8-9b34-67933f2b0e02

Sustenta a Agravante, em síntese, que o "fundamento considerado autônomo
— a alegada divergência entre a inscrição imobiliária constante da planilha de cálculo e
aquela tratada na ação originária — foi devidamente enfrentado pela Agravante, que
demonstrou que o erro decorre de má redação documental e não de alteração do objeto
da demanda".
Além disso, aponta que a "controvérsia não exige reexame de provas, mas
sim interpretação jurídica do título executivo judicial, especialmente quanto à sua
extensão e cumprimento" (fls. 109/113e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 127/134e.
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão à Agravante, porquanto o tribunal de origem decidiu a
questão da preclusão para a discussão do montante devido, sob o fundamento de que a
planilha de cálculo anexada se refere a uma inscrição imobiliária que não diz respeito aos
presentes autos, consoante os seguintes excertos do acórdão recorrido (fl. 38e):

Sob outro prisma, aponte-se que o Mandado de Segurança visou à aplicação
de alíquota progressiva de IPTU de imóvel com inscrição imobiliária
específica, reiterada na petição deste recurso, mas como bem apontou o
Município agravado na sua resposta ao Agravo de Instrumento, a planilha de
cálculo anexada ao pedido do mov. 95.2 dos autos originários se refere a uma
inscrição imobiliária que não guarda respeito aos presentes autos, o que
inviabilizaria, de toda forma, a pretensão da parte agravante.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia,
da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
”).
não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA CORTE
DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52292903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: cdc06f43-3846-4ca8-9b34-67933f2b0e02

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
SÚMULA 283/STF.
STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
.
analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE
JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os dois
argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido, porque
afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a conduta
imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da empresa) e o
elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de origem, o autor da
Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria a presença de dolo
dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado 283 da Súmula do STF
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.005.884/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Outrossim, vale ressaltar que esta Corte firmou orientação no sentido de não
ser possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do
teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz do
enunciado da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS
ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. INÉRCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
ART. 1.022
DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO BASEADO NOS FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O STJ possui entendimento de que as normas do Regimento Interno que
conferem atribuição aos seus órgãos fracionários versam competência
relativa, e, portanto, prorrogável, devendo obrigatoriamente ser suscitadas no
momento da distribuição do feito e antes do seu julgamento, sob pena de
preclusão.
2. No presente agravo interno, a parte agravante reitera a tese de negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52292903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: cdc06f43-3846-4ca8-9b34-67933f2b0e02

Ocorre que o Tribunal de origem analisou a integralidade da demanda.
Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa aos artigo 1.022 do CPC, pois não há que
se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que não havia qualquer matéria de
ordem pública a ser tratada, tampouco revelou-se a ocorrência de julgamento
extra petita, bem como que a alegação acerca da violação da coisa julgada,
sequer poderia ser conhecida, considerando a flagrante inovação recursal,.
Com efeito, a revisão de tais fundamentos demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial em
razão da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.533.156/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase cognitiva
era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no
(DJe.
, pois a situação ali decidida
REsp 1.235.513/AL
20/08/2012)
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com ratio decidendi que não serve de parâmetro para o
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
distinguishing, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil
/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do
-C do
visto que aquele precedente
art. 543
CPC/1973,
qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de reajustes
salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das
e
Lei 8.622/93
8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença passada em
julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade de produção
de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum debeatur, haja vista a
natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252/SP
e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.790.832/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.

Documento eletrônico VDA52292903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: cdc06f43-3846-4ca8-9b34-67933f2b0e02

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52292903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: cdc06f43-3846-4ca8-9b34-67933f2b0e02

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.069 / PR
Número Registro: 2025/0185047-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252652920098160014
00297531020258160000
00322988720248160000
252652920098160014
297531020258160000 29753102025816000000252652920098160014 322988720248160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAVILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE STURION DE PAULA - PR036505
GUSTAVO ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA - PR047599
RAQUEL ROCHA ROBERTO MUNIZ - PR091810
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAVILLAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE STURION DE PAULA - PR036505
GUSTAVO ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA - PR047599
RAQUEL ROCHA ROBERTO MUNIZ - PR091810
Documento eletrônico VDA53163849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: dad0aa83-ddcc-4d15-86e4-e8e64ab5092d

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADOS : RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: dad0aa83-ddcc-4d15-86e4-e8e64ab5092d